Tribunal: TJDFT
Processo: 0708199-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708199-32.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDEMAR XAVIER DE MIRANDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VALDEMAR XAVIER DE MIRANDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo ora agravante em face do BANCO BRADESCO SA, entre outros pontos, indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido pelo autor, determinando, entre outras providências, o recolhimento das custas iniciais. Não foram apresentadas contrarrazões (id 34051064). Após publicada decisão que deferiu o pedido liminar (id 333637516), sobreveio ofício da 3a Vara Cível de Ceilândia (id 33909365), para informar a prolação da sentença sem resolução do mérito na ação principal n. 0703953-81.2022.8.07.0003, a qual indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Compulsando os autos do processo originário, verifico que, após a sentença, o agravante interpôs recurso de apelação (id 121634852). Embora a liminar quanto ao pedido de gratuidade de justiça tenha sido deferida monocraticamente, o recurso de apelação interposto pelo ora agravante, devolve ao colegiado a questão recursal. Ademais, de acordo com o julgamento do acórdão de id 131080315 (id de origem 36411187), a sentença foi mantida. Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator